Tribunal: TJPA
Processo: 0010728-07.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010728-07.2017.8.14.0401

APELANTE: JHEMISSON FERREIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010728-07.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JHEMISSON FERREIRA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ

APELAÇÃO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E EXAME PERICIAL – SÚMULA 14 DO TJPA.
Inexiste ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de
perícia na arma,
quando se comprova sua utilização diante de outras provas.
Súmula 14 TJ/PA: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”
Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
conforme o voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010728-07.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JHEMISSON FERREIRA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
JHEMISSON FERREIRA SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 06 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias multa, pela prática da infração penal prevista no art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal (id-6553294).

Narra a inicial acusatória que
“No dia 16 de outubro de 2013, por volta das 11h30min, na rua 15 de novembro, nesta capital, os denunciados juntamente com outros indivíduos não identificados, agindo com violência e ameaça grave produzida por armas de fogo tipo revólver calibre 32 e pistola calibre .40, tomaram de assalto a loja Casa Cheia, subtraindo cerca de R$ 3.000,00 do estabelecimento, uma carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e a importância de R$ 500,00 do gerente, um aparelho celular (...) de um funcionário e outro de um dos sócios. Na ocasião as vítimas encontravam-se laborando no interior da loja quando foram surpreendidos pelos denunciados e seus comparsas quando denunciaram o assalto através de Rodrigo e dividiram-se rendendo todos os presentes e exigindo que fosse aberto o cofre, localizado em um dos escritórios do estabelecimento, para onde uma das vítimas, Wissam, conduziu o denunciado, Jhenisson, sob a m ira de sua arma e após ter sua carteira contendo os pertences acima identificados subtraída. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 26.01.2016, id-6553266.

Em razões recursais, o apelante requer a exclusão da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, de forma a reduzir a pena-base fixada, uma vez que não há nos autos laudo pericial que comprove o potencial lesivo da arma apreendida, tampouco provas de que houve disparo. Afirma ser indispensável a realização da perícia para o reconhecimento da majorante.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/2/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
JHEMISSON FERREIRA SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 06 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias multa, pela prática da infração penal prevista no art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal (id-6553294).

Em razões recursais, o apelante requer a exclusão da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, de forma a reduzir a pena-base fixada, uma vez que não há nos autos laudo pericial que comprove o potencial lesivo da arma apreendida, tampouco provas de que houve disparo. Afirma ser indispensável a realização da perícia para o reconhecimento da majorante.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A autoria e materialidade do crime em comento não foram objeto de recurso, razão pela qual entendo como superadas nos presentes autos e me atenho à análise das alegações do apelante.

Ressalto que é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento à perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo, se outras provas trazidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

As vítimas em juízo afirmaram que os acusados estavam portando arma de fogo quando anunciaram o assalto ao estabelecimento comercial. A vítima Ademilson Lima do Carmo afirmou que
“(...) todos os quatro elementos estavam armados, (...) que o acusado Jhemisson ficou com a arma apontada para o depoente na entrada da loja. (...).
”

O réu/apelante assumiu em juízo a autoria do crime, afirmando que
“confirmo a acusação, não quero falar mais nada; que foi isso mesmo que aconteceu.”,
id-6553288.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA.
EXCLUSÃO
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREDO DE
ARMA
DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E
PERÍCIA
PARA A INCIDÊNCIA DA
MAJORANTE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – (...).

II -Quanto à aplicação da
majorante
do emprego de
arma
de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de
perícia,
pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...).

(STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA – “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Logo, diante das provas existentes no autos, principalmente diante da confissão do réu em juízo, resta suficientemente demonstrado que o ora apelante realizou a empreitada criminosa mediante concurso de pessoas e grave ameaça pelo uso de arma de fogo, condizente com a conduta prevista no 157, § 2º, I e II, do CP, nada havendo, portanto, a ser reformado na decisão recorrida, pelo que afasto a pretensão de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

A pena
base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias multa, diante da presença de uma circunstância negativa: circunstância do crime. Mantenho-a valorada negativamente, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo.
Mantenho ainda a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena para 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantida uma causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, uma vez que o concurso de pessoas já foi considerado para elevar a pena na primeira fase da dosimetria. Desta forma, diante das razões já explanadas, mantenho a elevação da pena em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

Por fim, mantenho o concurso formal, art. 70 do CP, bem como a elevação da pena em 1/5, eis que foram três as vítimas do delito. Logo, resta a pena definitiva de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024